Tribunal: TJBA
Processo: 8052706-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052706-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRIMEIRO SARGENTO PM. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM E PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE CAPITÃO PM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO REJEITADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ALTERAÇÃO DA LEI Nº 7.145/1997 QUE NÃO ALCANÇOU A GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, ocupante da graduação de 1º Sargento PM, contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando promoção ao posto de 1º Tenente PM e percepção de proventos calculados com base na remuneração de Capitão PM. 2 - O impetrante alega que possui mais de 28 anos de serviço, foi transferido para a reserva remunerada em julho de 2020 com proventos de 1º Tenente PM, e que a omissão do Estado em promovê-lo tempestivamente durante a atividade causou-lhe prejuízos, sustentando ter cumprido os interstícios legais para ascensão funcional. 3 - Decisão monocrática deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva do Governador do Estado; e (
ii
) saber se o policial militar inativo que foi transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento PM, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM e à percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - Pela Teoria da Encampação, os atos relativos à promoção de servidores são originalmente da competência do Chefe do Poder Executivo, sendo atribuídos aos Secretários de Estado por delegação, o que torna legítima a autoridade designada como competente. 6 - A alteração nos postos promovida pela Lei nº 7.145/1997 não alcançou a graduação de 1º Sargento PM, que era a ocupada pelo impetrante quando em atividade, de modo que a extinção de graduações não trouxe qualquer repercussão remuneratória para o impetrante. 7 - O art. 134 da Lei nº 7.990/2001 estabelece requisitos objetivos e subjetivos para a promoção ao posto de 1º Tenente PM, que devem ser atendidos cumulativamente, incluindo: inclusão em Lista de Pré-qualificação, interstício, aptidão física, aprovação em curso preparatório para o novo posto ou graduação, conceito profissional e conceito moral. 8 - O impetrante não demonstrou o atendimento a qualquer dos requisitos essenciais previstos no art. 134 da Lei nº 7.990/2001, especialmente a aprovação em curso de formação para o novo posto. 9 - A pretensão de percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM configuraria dupla promoção e burla ao sistema de promoções previsto na legislação, revelando-se despida de juridicidade. 10 - Precedentes desta Corte de Justiça confirmam que a promoção na carreira militar não decorre apenas do interstício temporal, exigindo o cumprimento de diversos requisitos legais e a aprovação em processos seletivos internos.

IV. DISPOSITIVO
11 - Preliminar rejeitada. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
n.
8052706-66.2024.8.05.0000
, sendo parte impetrante
CARLOS ALBERTO DA SILVA FERREIRA
e partes impetradas
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.